Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO ADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na presente hipótese houve a interposição de recurso contra decisão que reconheceu o pagamento do valor integral do débito fixado na sentença anteriormente proferida e, assim, declarou a extinção da fase de cumprimento de sentença. 1.1. É conveniente ressaltar que o cumprimento da obrigação na quinta fase do procedimento já produz automaticamente o efeito extintivo do interesse ao exercício da pretensão resistida. 1.2. Basta, portanto, que o Juízo reconheça ter havido a satisfação da pretensão e declare, por meio de decisão interlocutória, a subsequente extinção da obrigação (e não do processo ou da fase do procedimento), determinando a remessa dos autos ao arquivo. 1.3. Com efeito, o processo de conhecimento já atingiu seu escopo por meio da sentença de natureza preponderantemente condenatória e está sujeito, na derradeira fase, apenas aos atos pragmáticos de cumprimento da obrigação. 1.4. A fase de cumprimento não proporciona o estabelecimento de nova relação jurídica processual de execução, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no art. 515, incisos VI a X, do CPC). 1.5. Cuida-se, em verdade, de “simples incidente do processo em que a demanda foi acolhida” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 50 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 66), que tem por objetivo solucionar a “crise de falta de cooperação” decorrente da ausência de cumprimento espontâneo da obrigação (PISANI, Andréa Proto. Lezioni di diritto processuale civile. 3. ed. Napoli: Jovene, 1999, p. 34).
2. A fungibilidade recursal não é aplicável nas circunstâncias em que, diante da natureza jurídica do provimento jurisdicional proferido, ocorrer erro grosseiro na escolha do meio de impugnação do mencionado ato. 2.1. No caso concreto, em relação ao conteúdo da decisão agravada, observa-se que houve deliberação a respeito de questão incidental ao processo em fase de cumprimento de sentença, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 203, § 2o, em composição com o art. 1015, parágrafo único, ambos do CPC.
3. Não obstante a previsão legal de majoração dos honorários de advogado em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), a decisão ora recorrida tem natureza interlocutória, não tendo ainda sido anteriormente fixado honorários em favor do recorrido. 5.1. Essa situação revela, sobretudo, uma questão de logicidade, uma vez que a possibilidade de agravar uma condenação pressupõe a existência da própria condenação, o que não se verifica no caso.
4. Recurso não conhecido.